Tribunal: TJSP
Processo: 1084232-89.2025.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Cassação da Carteira Nacional de Habilitação. Alegação da impetrante de que não era a condutora do veículo no momento da infração de trânsito cometida em 2021, na BR-116, no Paraná, pois o veículo teria sido conduzido por seu pai. Comunicação do condutor infrator. Possibilidade de indicação da real autoria da infração em sede jurisdicional, mesmo após o decurso do

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Cassação da Carteira Nacional de Habilitação. Alegação da impetrante de que não era a condutora do veículo no momento da infração de trânsito cometida em 2021, na BR-116, no Paraná, pois o veículo teria sido conduzido por seu pai. Comunicação do condutor infrator. Possibilidade de indicação da real autoria da infração em sede jurisdicional, mesmo após o decurso do prazo administrativo, em prestígio ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5o, XXXV). Apresentação de declaração formal por terceira pessoa, cuja autenticidade sequer se questiona, que constitui elemento idôneo para caracterizar prova pré-constituída do direito do impetrante. Precedentes. RECURSO PROVIDO.